Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708576-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: VERA LUCIA LIMEIRA NUNES, VERA LUCIA DE SOUZA MARQUES, VERA LUCIA RODRIGUES SANTIAGO, VERONICA AIDE VICENTE, VILMA KAYOKO UENO, VIRGINIA MAIA DA SILVA, WALDEMAR AUGUSTO LOPES NETO, DISTRITO FEDERAL, WALDO CABRAL, WALMIR CELESTINO SILVA, WALTER PEREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. (ID 40618777) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator